Tribunal: TJSP
Processo: 1500201-84.2018.8.26.0551
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO - Furto qualificado - Inteligência do art. 155, §4o, III, do CP - Sentença condenatória - Insurgência defensiva - Pretensão à absolvição – Impossibilidade – Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas – Desclassificação para o furto simples ou para crime de receptação – Não acolhimento – Exame pericial o qual constatou que a chave falsa apreendida em poder do réu era

Ementa:
APELAÇÃO - Furto qualificado - Inteligência do art. 155, §4o, III, do CP - Sentença condenatória - Insurgência defensiva - Pretensão à absolvição – Impossibilidade – Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas – Desclassificação para o furto simples ou para crime de receptação – Não acolhimento – Exame pericial o qual constatou que a chave falsa apreendida em poder do réu era apta a realizar ligações de veículos – Édito condenatório e dosimetria das penas mantidos - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612159
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500201-84.2018.8.26.0551, da Comarca de Limeira, em que é apelante THIAGO
RODRIGO FERREIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E POÇAS
LEITÃO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500201-84.2018.8.26.0551 -Voto no
2
VOTO No 22341
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 1500201-84.2018.8.26.0551
Apelante: Thiago Rodrigo Ferreira da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Limeira
APELAÇÃO - Furto qualificado - Inteligência do art. 155, §4o, III,
do CP - Sentença condenatória - Insurgência defensiva - Pretensão
à absolvição Impossibilidade Materialidade e autoria delitivas
sobejamente demonstradas Desclassificação para o furto simples
ou para crime de receptação Não acolhimento Exame pericial o
qual constatou que a chave falsa apreendida em poder do réu era
apta a realizar ligações de veículos
Édito condenatório e
dosimetria das penas mantidos - Recurso não provido.
Trata-se de recurso de Apelação interposto por Thiago Rodrigo Ferreira
da Silva contra a r. Sentença, exarada às pp. 237/244, a qual julgou parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal para o fim de condená-lo às penas de 02 (dois) anos
de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor
mínimo, como incurso no artigo 155 §4o, III, do Código Penal. Aludida reprimenda fora
substituída por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo a entidade social a ser
definida pelo juízo da execução.
Em suas razões recursais (pp. 273/282), o apelante pugnou por sua
absolvição, sustentando que não existiriam, nos autos, elementos sólidos quanto à
materialidade e autoria a corroborar o decreto condenatório. Subsidiariamente, postulou a
desclassificação do furto qualificado para o simples, porquanto o emprego de chave falsa
não estaria demonstrado nos autos ou, ainda, a desclassificação da conduta para o crime
previsto no artigo 180, “caput”, do Código Penal.
Regularmente processado o recurso interposto e ofertada contrarrazões
(pp. 285/287), a douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo não provimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500201-84.2018.8.26.0551 -Voto no
3
apelo (pp. 299/303).
É o relatório.
Depreende-se pelos autos que no dia 20 de outubro de 2018, por volta das
00h15min, na Rua Jandira Gonçalves, no 02, Jardim Voluntario Pedro Freitas, na cidade de
Iracemápolis, comarca de Limeira, Thiago Rodrigo Ferreira da Silva, subtraiu, para si, com
emprego de chave falsa, o veículo VW GOL, placas BUU 3107, pertencente a Valdemir
Benedito Pott.
Segundo restou apurado, na data dos fatos, o apelante viu o veículo da
vítima estacionado e, aproveitando-se da falta de vigilância e fazendo uso de uma chave
micha, entrou no carro, deu partida e empreendeu fuga. Logo após, policiais militares
foram acionados e, em diligências, lograram deter Thiago com o referido veículo.
Após o regular trâmite da Ação Penal, adveio a r. Sentença condenatória
contra a qual se insurge a Defesa por meio do presente recurso que se passa a analisar.
Pois bem, em que pesem as argumentações desenvolvidas pelo apelante,
o conjunto probatório é cristalino, apontando a materialidade e a autoria do crime que lhe
fora imputado.
A materialidade do furto resultou devidamente comprovada por
intermédio do auto de prisão em flagrante (p. 03), boletim de ocorrência (pp. 13/15), auto
de exibição e apreensão (p. 16), auto de entrega (p. 17), laudo pericial (pp. 95/97), bem
como pela prova oral coligida aos autos.
A autoria delitiva, igualmente, mostra-se indene de dúvidas.
Em seu interrogatório extrajudicial (p. 07) o apelante exerceu o direito de
se manter calado, afirmando que somente iria se manifestar diante da autoridade judicial.
Em juízo, foi decretada a revelia do réu (p. 196).
A vítima Valdemir Benedito Pott, ouvida em solo policial (p. 08),
declarou que sua irmã viu seu veículo sendo furtado na frente de sua residência e que o
mesmo foi encontrado na cidade de Limeira na posse do réu. Disse também que conhece o
apelante, pois moram no mesmo bairro.
Por sua vez, as testemunhas de acusação, Bruno Henrique Gonçalves de
Almeida e Marcel Vitor Faria, (pp. 04, 05 e 196/197 - mídia), policiais militares,
informaram que o apelante foi avistado na cidade de Limeira dirigindo o veículo furtado.
Efetuada a abordagem do motorista, foi localizada uma chave falsa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500201-84.2018.8.26.0551 -Voto no
4
Notadamente, o fato de a testemunha ser agente policial não torna, por si
só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e
harmônicas com os demais elementos dos autos.
Nesta linha de raciocínio, colaciona-se precedente do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“ (...)
4. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos
agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem
credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em
harmonia com os elementos constantes dos autos. 5. Habeas corpus não
conhecido” (HC 262.582/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6a Turma,
julgado em 10.3.2016, DJe 17.3.2016).
Deste modo, embora a Defesa alegue inexistir prova suficiente para a
condenação criminal porque a inocência do acusado não teria sido afastada pelo
tendencioso depoimento dos policiais, fato é que, ao contrário do sustentado, o conjunto
probatório demonstra, por meio do depoimento uníssono dos policiais, a subtração do
automóvel da vítima, que se deu com o emprego de chave falsa (pp. 95/97).
Com efeito, havendo provas suficientes da materialidade e autoria do
delito, insofismável o decreto condenatório, diante da concretude e validade da prova
pericial e oral colhida dos depoimentos das testemunhas e da vítima em juízo, mormente
porque em consonância como o conjunto probatório dos autos, já delineado.
Não assiste razão à Defesa ao pleitear a desclassificação do crime na
modalidade qualificada para o furto simples, porquanto a chave apreendida com o acusado
era apta a realizar ligações de veículos, restando evidenciada a prática mediante o emprego
de chave mixa.
De igual modo, não há se falar em desclassificação para o crime de
receptação, pois as versões apresentadas pelos policiais foram firmes em demonstrar que o
apelante fora surpreendido dirigindo o veículo furtado com o uso de chave falsa, não tendo
sido apresentado nos autos qualquer elemento capaz de dar sustentação ao pleito de
desclassificação, ou indícios de o réu que tenha recebido o bem de terceira pessoa.
Portanto, não merece qualquer guarida o apelo defensivo.
Superado o mérito, embora não haja insurgência específica nesse ponto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500201-84.2018.8.26.0551 -Voto no
5
impõe-se examinar a dosimetria das penas aplicadas ao réu.
Na primeira fase da dosimetria, observado o regramento expresso no
artigo 59 do Código Penal, o MM. Juízo “a quo” fixou a pena no mínimo legal, isto é, em
02 (dois) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.
Na fase intermediária, não houve a incidência de agravantes e a despeito
da atenuante prevista no inciso I, do artigo 65 do Código Penal, mantém-se as penas
anteriormente fixadas, pois vedada a redução aquém do mínimo legal, nos termos da
súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.
Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de aumento ou
diminuição da pena, tornando-se definitivas as penas fixadas na primeira fase.
Ressalte-se que não há que se falar na aplicação do furto privilegiado, eis
que os requisitos do artigo 155, §2o, do CP não se encontram preenchidos, uma vez que o
valor do bem subtraído não pode ser considerado de pequeno valor.
Nesse prisma, ainda importa registrar que jurisprudência do referido
Órgão de Superposição tem adotado o valor do salário mínimo como parâmetro para
aplicação do privilégio no crime de furto. Destaca-se:
“HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO.
DESCABIMENTO.
PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE FURTO PRIVILEGIADO (ART. 155, §
2o, DO CP). IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. ELEVADA
REPROVABILIDADE DA CONDUTA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1.
Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo
Tribunal Federal, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio,
sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na
liberdade de locomoção do paciente.
2. Na aplicação do furto privilegiado (art. 155, § 2o, do Código Penal), o salário mínimo
vigente à época dos fatos vem sendo utilizado como parâmetro para se atribuir à coisa
furtada a qualidade de "pequeno valor". Porém, não se trata de um critério absoluto.
Deve ser considerado juntamente com as demais circunstâncias do delito. In casu, o
valor furtado, equivalente a um salário mínimo vigente à época dos fatos, era
proveniente da aposentadoria da vítima e ainda representada toda a quantia existente na
conta bancária, o que demonstra elevada reprovabilidade da conduta e, em
consequência, a impossibilidade de reconhecimento do furto privilegiado. Habeas
corpus não conhecido. (HC 401.574/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 14/11/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500201-84.2018.8.26.0551 -Voto no
6
Quanto ao regime prisional, o MM. Juízo “a quo” estabeleceu o aberto, o
que se mantém, considerando-se o “quantum” de pena arbitrada.
Por fim, a pena privativa de liberdade fora convertida em restritivas de
direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário
mínimo a entidade social a ser definida pelo juízo da execução), sem prejuízo da pena de
multa, medida esta que se mostrou socialmente recomendável, na medida em que
resultaram preenchidos os requisitos legais estabelecidos no artigo 44 do Código Penal.
Diante de tais considerações, nega-se provimento ao apelo defensivo
mantendo-se a r. Sentença tal como lançada.
Cláudio Marques relator